Tribunal: CARF
Processo: 10120.903552/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.903552/2018-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.157 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
ATLANTIS CONSTRUTORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo de cinco anos de contagem da homologação tácita tem como termo
inicial a data da apresentação do Per/DComp e tem como termo final a data em
que a Recorrente for notificada da revisão de ofício da liquidez e certeza do
indébito.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULA CARF No 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações da Súmula CARF no 164 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.903552/2018-04
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.157 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.903552/2018-04

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 01387.93744.251115.1.3.04-2131 em 11.04.2014, e-fls. 61-68,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) determinado pela base de cálculo estimada, código 2362, no valor de R$66.552,73
recolhido em 30.01.2015 referente ao mês de dezembro do ano-calendário de 2014 para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 69-74:
O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos
débitos declarados.
Valor do crédito em análise: R$66.552,72.
Valor do crédito reconhecido: R$0,00 [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...].
Enquadramento legal: Arts. 165 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Art. 74 da Lei
9.430, de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/06 no 106-032.619, de 14.02.2023, e-fls. 94-110:
Acordam os membros da 3a Turma/DRJ06, por unanimidade de votos, nos
termos do voto do relator, parte integrante deste acórdão, em: a) não conhecer, por
intempestivos, do aditamento à manifestação de inconformidade e documentos anexos
de fls. 82/91; b) conhecer da manifestação de inconformidade de fl. 18, mas julgá-la
improcedente, para manter a não homologação da compensação em discussão neste
processo.
Recurso Voluntário
Notificada em 21.03.2023, e-fl. 108, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 20.04.2023, e-fls. 110-122, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – DAS RAZÕES RECURSAIS
Conforme narrado em linhas pretéritas, a 3a Turma da DRJ06 manteve a glosa
do crédito perseguido no PER/DCOMP n 01387.93744.251115.1.3.04-2131, devido à
ausência de retificação de DCTF para a comprovação de pagamento indevido ou a
maior.
Cumpre esclarecer que, embora a Recorrente tenha informado na PER/DCOMP
“pagamento indevido ou a maior”, como já elucidado nos autos, o crédito em análise
decorre de prejuízo apurado no exercício de 2014 (ECF), o qual compõe o saldo
negativo de IRPJ e, consequentemente deve ser utilizado para compensar eventuais
débitos apurados.
Dessa forma, ou a Recorrente faz jus ao crédito sob a rubrica “pagamento
indevido” ou sob a natureza “saldo negativo”, considerando que, de uma detida análise
da ECF pertinente ao ano de 2014, é notório o prejuízo experimentado pelo Sujeito
Passivo, tanto em relação ao mês de dezembro, como em relação a todo o exercício de
maneira consolidada.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.157 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.903552/2018-04

Não obstante a conclusão dos Julgadores de que a retificação de DCTF não
pode ocorrer de ofício e, especialmente, diante dos documentos fiscais carreados,
conclui-se que o Princípio da Verdade Material, norteador dos processos
administrativos e que representa uma de suas principais diferenças em relação aos
judiciais, não foi empregado no presente caso.
A inobservância do referido princípio enseja a ilegalidade do ato administrativo,
pois, dessa forma a finalidade pretendida, aqui entendida o interesse público, não é
atingida. [...]
No caso em tela, o Egrégio Colegiado pautou sua conclusão em mera
presunção, considerando que motivada pelo preenchimento equivocado de DCTF e
PER/DCOMP , o que não é suficiente para corroborar a verdade material dos fatos,
quando a ECF apresentada comprova o prejuízo auferido, o que afastaria o
recolhimento com base em estimativa, ou ainda, referido recolhimento se destinaria a
compor saldo negativo.
Conforme exposto, diante das particularidades inerentes ao caso concreto,
deveriam os Julgadores terem sopesado de forma adequada os documentos fiscais
acostado, ocasião em que certamente teriam decidido pela homologação da
compensação pleiteada.
A considerável carga valorativa, que representa a verdade material, não pode ser
ignorada, ou seja, compete ao julgador adotar todas as medidas necessárias para apurar
a realidade dos fatos, de forma que a imputação de responsabilidade seja revestida das
formalidades legais, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e em respeito
ao contraditório e a ampla defesa. [...]
Os documentos fiscais acima colacionados não deixam dúvidas quanto à
inexistência de estimativa a ser recolhida em 12/2014, o que torna indevido o
recolhimento de IRPJ que origina o crédito perseguido, e, consequentemente, acarreta
no direito da Recorrente de realizar a compensação do referido valor com eventuais
débitos.
Assim, tem-se que o v. Acórdão recorrido carece de reforma, visto que ao
Julgador incumbe aplicar a lei a fatos e, não, a presunções, como preceitua o Princípio
da Verdade Material.
Com efeito, em atenção ao Princípio da Verdade Material, a ausência de
retificação da DCTF, por si só, não é capaz de destituir a compensação de crédito que
a Recorrente faz jus, uma vez que o equívoco no preenchimento é facilmente
constatado e elucidado por meio da análise da ECF. [...]
Outrossim, caso não seja esse o entendimento dos Eminentes Conselheiros,
cumpre destacar que, sendo confirmada a necessidade de recolhimento da estimativa
em 12/2014, restaria configurada a existência de crédito decorrente saldo negativo de
IRPJ no exercício em questão, no valor de R$ 66.980,43 (sessenta e seis mil,
novecentos e oitenta reais e quarenta e três reais), composto pelas estimativas
recolhidas, cujos comprovantes seguem abaixo colacionados e anexados à presente, e
a apuração de prejuízo em seu encerramento (fl. 42), conforme exposto em linhas
pretéritas. [...]
Logo, i. Julgadores, resta comprovada a materialidade do crédito perseguido, o
qual, ainda que não tenha reconhecida sua característica de pagamento indevido ou a
maior, tem sua liquidez e certeza devidamente corroborada pelos documentos
colacionados na presente oportunidade, na condição de saldo negativo.
Dessa forma, considerando que a Recorrente apura e recolhe seus tributos pelo
regime de lucro real, o qual se dá através de recolhimento por estimativa e que, ao
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.157 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.903552/2018-04

final do exercício de 2014 fora constatado saldo negativo no importe de R$
613.307,95 (seiscentos e treze mil, trezentos e sete reais e noventa e cinco centavos),
tem-se que o pagamento de IRPJ pertinente à competência 12/2014 se deu de forma
indevida, logo, a Recorrente faz jus à compensação com os débitos de PIS e COFINS,
razão pela qual o Acórdão recorrido deve ser reformado.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer seja o presente Recurso Voluntário recebido e
processado, bem como seja dado provimento à presente pretensão recursal para
reformar o Acórdão 106-032.619, da 3a Turma da DRJ06, a fim de que a compensação
formalizada no PER/DCOMP n. 01387.93744.25.1115.1.3.04-2131 seja homologada,
face à liquidez e certeza do crédito apropriado pela Recorrente, seja pela natureza de
pagamento indevido, ou na qualidade de saldo negativo de IRPJ, não merecendo,
portanto, o mero equívoco no preenchimento da obrigação acessória implicar a
extinção do direito legalmente assegurado, em consonância com a exegese
consolidada pelo CARF sobre a matéria.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.157 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.903552/2018-04

dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.157 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.903552/2018-04

homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ainda, “o interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” mesmo porque tem
direito, perante a Administração, de “formular alegações e apresentar documentos antes da
decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente” (inciso III do art. 3o e art.
38 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999). Em regra, as provas documentais, assim como os
fundamentos de defesa e o pedido de diligência, devem ser apresentados por ocasião da
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual (art. 16
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972), exceto, entre outras hipóteses, a apresentação de
documentos complementares no contexto da discussão da matéria em litígio que apenas
sistematizam o conteúdo dos documentos tempestivamente apresentados.
Ademais, não há impedimento que se baixe em diligência para que se averigue o
erro de fato na DCTF original, retificada ou não, depois de apresentado o Per/DComp em que se
utiliza como crédito o pagamento inteiramente alocado, conforme orientações do Parecer
Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015:
Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.157 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.903552/2018-04

deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Consta no Acórdão da 3a Turma DRJ/06 no , de 14.02.2023, e-fls. 94-
110:
A interessada, por sua vez, alega que “a DCTF está preenchida de maneira
incorreta, pois está declarado o débito onde deveria ter sido informado apenas o
pagamento”.
Entretanto, o fato de a interessada não ter retificado a declaração em questão,
por si só, já impossibilita o reconhecimento do direito creditório no presente caso.
Com base nas razões de decidir da decisão de primeira instância, a Recorrente
apresenta a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) , e-fls. 114-120.
Tem-se que “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias” (art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais que a Recorrente deve apresentar, uma vez que há indícios de que o referido direito
creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos ali confessados.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.157 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.903552/2018-04

destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo
do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).

Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.157 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.903552/2018-04

Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações da Súmula CARF no 164 para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 139
DF CARF MF
Original